Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001137-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 007.681.651-64 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS. DR SEBASTIÃO: de ofício, reconheceu a prescrição. DR GONÇALO: nego provimento ao recurso. DR MARCELO: Acompanho o voto do primeiro vogal

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ -PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO
CONTRA LEGEM
DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 24 de setembro de 2020.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1001137-19.2020.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou extinta, em face de prescrição, de demanda em que se busca a promoção retroativa ao posto de Cabo PM desde 2013, e de promoção ao posto de 3o Sargento PM desde 2017 e ao posto de 2o Sargento PM desde 11/2021, por já ter cumprido o pressuposto temporal.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Órgão : 1a
TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso :
1001137-19.2020.8.11.0001

Recorrente(s) : CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA

Recorrido(s) :
ESTADO DE MATO GROSSO

Relator :
Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 56649968), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
declarou a prescrição do pedido da inicial
, extinguindo o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega que já deveria ter sido promovido ao posto de Subtenente PM, em razão de possuir os requisitos exigidos por lei, e que foi preterido com a edição da Lei no 10.076/2014, que reduziu o interstício de promoção de Soldado para Cabo de 12 (doze) para 09 (nove) anos. Ao final, pugna pela reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

Em sessão realizada no dia 24 de setembro de 2020, o MM. Juiz Relator – Dr. Sebastião de Arruda Almeida
confirmou a sentença e declarou a prescrição de fundo de direito e desproveu o recurso
.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos, peço vênia para
divergir
do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pelo ilustre Relator da presente demanda recursal, entendendo pelo desprovimento do recurso, porém, com outro fundamento.

Compulsando os autos, constata-se que o reclamante se insurge contra a sentença que declarou a prescrição do pedido inicial, julgando extinto o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, sob o fundamento de que “
a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de 05 (cinco) anos
. In casu,
o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção (2011)
.”.

Passo, então, à análise da prejudicial de mérito da prescrição
.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto no 20.910/32, ocorrendo a chamada prescrição do fundo de direito (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1535836/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020).

Ocorre que o artigo 1o do Decreto no 20.910/32 preceitua que a prescrição, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, é de cinco anos, contado da data que originou o ato ou fato: “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em

cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”.

In casu
, a reclamação da parte autora cinge-se ao pleito de promoção por ressarcimento de preterição, alegando que ingressou na carreira militar em
24/11/2004
, no quadro de praças, ocupando atualmente o posto de Cabo PM, conforme identidade funcional anexa à exordial.

Alega, contudo, ter cumprido o critério temporal para a progressão ao cargo de Cabo PM em 2013, pois, já contava com 09 anos de serviço prestado na Polícia Militar, e na data em que ocorreu a promoção de Soldado para Cabo, em 21/12/2015, o autor contava com 11 anos e 01 mês de serviço. Assim, assevera que
houve preterição com a edição da Lei no 10.076/2014, que reduziu o interstício de promoção de soldado para Cabo de 12 (doze) anos para 09 (nove) anos
, e manteve mais 04 (quatro) anos para a promoção de Cabo para 3o Sargento.

Nas razões recursais,
o reclamante alega que atualmente ocupa o posto de 3o Sargento PM
e busca o reconhecimento de seu direito à promoção ao posto de Cabo PM, com efeitos retroativos desde 03/2013, a promoção ao posto de 3° Sargento PM, a contar do ano de 11/2017, a promoção ao posto de 2o Sargento PM a contar de 11/2021.

Verifica-se, pois, que
o direito postulado na inicial não foi negado na esfera administrativa
. Portanto,
afasta-se a alegação de prescrição de fundo de direito
, conforme Súmula 85 do STJ.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. SÚMULA 85/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. (...) 3.
O STJ consolidou a jurisprudência no sentido de que, não havendo recusa formal da Administração Pública, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas há mais de 5 anos da propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, o que atrai a incidência da Súmula 85 do STJ
. (...) 7. Recurso Especial parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido. (REsp 1682971/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

Mérito

Como dito, a parte autora assevera que
houve preterição com a edição da Lei no 10.076/2014, que reduziu o interstício de promoção de soldado para Cabo de 12 (doze) anos para 09 (nove) anos
, e manteve mais 04 (quatro) anos para a promoção de Cabo para 3o Sargento. Bem como que a citada lei beneficiou aqueles militares que ingressaram posteriormente na carreira, razão pela qual entende fazer jus ao pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos a serem apurados em liquidação de sentença por simples cálculo, bem como a contagem do tempo excedente para as demais promoções.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre o direito da parte autora à promoção à graduação de
Cabo

PM
, com efeitos retroativos a
11/2013
, com ressonância nas promoções seguintes, em razão da redução do interstício temporal introduzido pelo artigo 22, II, alíneas
“a”, “b” e “c”
, da Lei Estadual no 10.076/2.014, cuja alínea “
a”
reduziu de 12 (doze) para 09 (nove) anos o interstício temporal necessário para a promoção da graduação de Soldado para Cabo.

Cumpre aqui enaltecer que a Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos arts. 5o, II, 37,
caput
, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2o, II, da Carta Cidadã.

O Decreto Estadual no. 2.468/2010 aprovou o regulamento de promoção de Praças da Polícia Militar (QPPM) e do Corpo de Bombeiro Militar (QPPM/BM) do Estado de Mato Grosso, e no tocante ao interstício entre o posto de Soldado para a promoção ao posto de Cabo, previa apenas no artigo 67 o que segue:

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1o Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2o Sargento para 1o Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3o Sargento para 2o Sargento;

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3o Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo
.

§ 2o O Cabo que tenha sido promovido em decorrência de conclusão do Curso de Formação de Cabo (QPPM/BM) poderá concorrer à promoção de 3o Sargento quando completar 12 (doze) anos de efetivo serviço
.

§ 3o O interstício deverá ser completado até a data da promoção.

Estava em vigor, ainda, a Lei Complementar no 271/2007, que fixava o efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e previa em seu artigo 31 o critério temporal para promoção à graduação de Soldado para Cabo:

Art. 31
O Cabo para prestar concurso à graduação de 3o Sargento e o Soldado para prestar concurso à graduação de Cabo ou 3o Sargento deverão possuir no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço
, exceto os integrantes do Quadro do Corpo Musical que obedecerão ao critério de abertura de vagas.

Cumpre salientar que no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança no 30988/MT, que operou efeitos
inter partes
por se tratar de
mandamus
individual, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a omissão da Lei Complementar no 271/2007 no que concerne à promoção de soldados e cabos do quadro de praças, sendo que a Administração Pública aplicava o disposto no art. 67, § 2o, do Decreto Estadual no. 2.468/2010.

Posteriormente, a
Lei no 10.076, de 31 de março de 2014
, no que tange à promoção por antiguidade,
reduziu o interstício necessário
para promoção de Soldados para Cabos da PMMT, nestes termos:

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o
período mínimo
que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção
, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças
:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos
;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos
;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Em vista da legislação invocada,
percebe-se que a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da Lei no 10.076/2014, o que se mostra incabível no caso em comento
, afinal, o artigo 2o, inciso XIII, da Lei no 9.784/99,
em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública
.

Os atos já praticados mediante aplicação de uma determinada interpretação que a Administração então entendia a mais adequada não podem ser revistos em face de posterior adoção de nova interpretação.

Na lição de José Afonso da Silva, “
a segurança jurídica consiste no ‘conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida
’ (SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006).

Aliás, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei no 4.657/1942), prescreve em seu artigo 24:

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época,
sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas
. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)

Assim, com base nos princípios da legalidade, juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade, em que pese as alegações do recorrente, tenho que a questão sub judice deve ser resolvida com a subsunção ao novo texto legal (Lei no 10.076/2014), pois que a pretensão de aproveitamento
contra legem
do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, o que afasta a interferência do Poder Judiciário.

Aliás, o E. Tribunal de Justiça de Mato Gross já se pronunciou sobre o assunto nos autos dos processos no
10145177-85.2017.8.11.0041
, de Relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo), e no
1015337-13.2017.8.11.0041
, de Relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo), tendo julgado no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
- HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência. (TJMT - N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, Publicado no DJE 12-12-2019) (N.U 1015177-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Com efeito, a recorrente já foi promovida a 3o Sargento PM, obedecendo-se aos critérios exigidos em lei, não havendo se falar em direito adquirido ou prejuízo pela redução do
interstício mínimo
para a promoção de Soldado para Cabo.

Destarte, cumpre ressaltar que em que pese não ter sido comprovado o motivo da não promoção do recorrente em momento anterior, tal fato não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, afinal, a promoção em carreira militar é ato discricionário que depende do interesse da Administração Pública em prover as vagas,
cujos candidatos devem comprovar o preenchimento de outros requisitos exigidos na lei de regência
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE
provimento
para afastar a prescrição e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020